Tribunal: TJDFT
Processo: 0708919-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708919-96.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COMERCIO DE FERRAGENS CAPIXABA LTDA - ME AGRAVADO: LUANA QUEIROZ DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMERCIO DE FERRAGENS CAPIXABA LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho para que se consultasse o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, com o fim de se obter informação sobre a executada ter ou não algum vínculo empregatício (id 117525675 dos autos no 0720180-83.2021.8.07.0003). Em apertada síntese, a parte agravante alega que restaram infrutíferas as pesquisas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, e, por essa razão, requereu a consulta ao CAGED. Afirma que a agravada, certamente, possui algum tipo de renda, pois gastou uma quantia vultosa, e que, assim, seria importante verificar a existência de vínculos empregatícios da devedora. Diz estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, este consistente no risco de a agravante não receber o que lhe é de direito, além da possibilidade de o feito ficar suspenso. Ao final, requer o recebimento do agravo no efeito suspensivo para se determinar a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho com vistas a se verificar se a agravada possui vínculo empregatício. É o relato do essencial. DECIDO. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste primeiro exame, apesar das alegações da agravante, não vejo comprovados, de pronto, os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo pretendido, especialmente o risco de dano. Com efeito, não estão demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida atribuição de efeito suspensivo ao recurso, haja vista que a parte recorrente se limitou a postulá-los, sem sequer indicar a possibilidade efetiva de sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido. Ademais, ao que parece, a teor de recente julgado desta Corte, “as informações contidas no banco de dados do CAGED são acessíveis à parte pela rede de internet ou via pesquisa dirigida diretamente ao órgão público, revelando-se desnecessária a expedição de ofício para tal finalidade.” (Acórdão 1400778, 07295101620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora postulado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 28 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator